Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-89.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ERRO DE TIPO. NÃO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
2. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ).
3. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, em contexto de violência doméstica), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima na fase extrajudicial, com 13 anos à época dos fatos, corroborados pelas demais provas colhidas nas fases policial e judicial, que denotam a realização de atos libidinosos, sendo inviável o pleito absolutório por falta de provas (CPP, art. 386, VII).
4. Não se desincumbindo a Defesa quanto ao ônus da prova acerca da falsa percepção da idade da vítima por parte do acusado (CPP, art. 156), afasta-se a tese de erro de tipo (CP, art. 20, § 1o).
5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
6. Ao Juízo da Execução Penal compete decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça.
7. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.